Tribunal: STF
Processo: HC 204328
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no AREsp 1.533.952/SC - eDOC 9, p. 274):
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. NULIDADE NÃO APONTADA A TEMPO. PRECLUSÃO. USO DE ARGUMENTOS DE AUTORIDADE PELA ACUSAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGADA CONTRARIEDADE ENTRE O VEREDITO CONDENATÓRIO E AS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Eventuais irregularidades processuais ocorridas na sessão de julgamento pelo plenário do júri devem ser imediatamente suscitadas pela parte interessada e registradas em ata, sob pena de preclusão.
    2. A Corte de origem não vislumbrou o uso da decisão de segregação cautelar como argumento de autoridade - tampouco há elementos, na ata da sessão, que permitam concluir nesse sentido -, de modo que a Súmula 7/STJ obsta o pleito recursal.
    3. É taxativo o rol de vedação dos arts. 478, I, do CPP, que não abrange os antecedentes criminais do réu.
    4. O Tribunal local entendeu que não há contrariedade manifesta entre o veredito condenatório e as provas dos autos. Assim, a modificação do julgado demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
    5. Agravo regimental desprovido.”
    Narra o impetrante que: a) o recorrente foi condenado pela prática de homicídio qualificado, por duas vezes, e posse de arma de fogo de uso restrito, à pena de 31 (trinta e um) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado; b) durante a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, o membro do Ministério Público violou prerrogativa da Defensoria Pública ao assumir assento próximo ao do magistrado presidente; c) “não há dúvidas de que o Conselho de Sentença é influenciado ao ver o membro do Ministério Público sentado ao lado do Juiz, autoridade que é vista como sinônimo de Justiça”; d) durante sua sustentação, a acusação fez referências aos antecedentes do acusado, bem como a sua prisão preventiva “em total afronta ao (1) princípio da presunção de inocência e ao (2) direito penal do fato, supostamente adotado no ordenamento jurídico brasileiro”; e) a condenação é contrária à prova dos autos, tendo em vista que inexiste prova contundente da autoria delitiva.
    À vista do exposto, requer a anulação da condenação do paciente, com a sua submissão a novo julgamento pelo Conselho de Sentença.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Verifico, no que concerne às nulidades ora aventadas, que o Tribunal local manifestou-se nos seguintes termos (eDOC 9, p. 71-78, grifei):
    “(...)
    1 Preliminarmente 
    1.1 Da prerrogativa de assento em plenário no mesmo plano do representante ministerial
    Relativamente à nulidade invocada, verificai-se que não houve irresignação tempestiva por parte da defesa, motivo pelo qual suas alegações não devem ser conhecidas. 
    No ponto, é sabido que "vigora no julgamento do Tribunal do Júri o princípio de que a ausência de reclamação ou de protesto torna preclusa a faculdade processual de a parte arguir qualquer nulidade eventualmente ocorrida durante os trabalhos em plenário, isto em virtude do princípio da oralidade que instrui o procedimento do júri" (MAMELUQUE, Leopoldo. Manual do novo júri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 166). 
    Dessa forma, deveria o apelante ter requerido que constasse em ata a suposta irregularidade declinada em suas razões recursais. 
    Com efeito, da leitura da citada ata de julgamento (fls. 755/757), devidamente assinada pela Defensora Pública subscritora da presente apelação, não há, em nenhum momento, registro de qualquer irresignação a respeito. 
    Destarte, diante do silêncio do recorrente quanto ao ponto ora em foco, deve-se reputar como preclusa a nulidade ventilada, inviabilizando a análise por este Tribunal em sede de recurso de apelação, por razões de segurança jurídica.
    (…) 
    1.2 Da menção à prisão cautelar do recorrente como argumento de autoridade
    A defesa alegou que, durante a sessão plenária, houve ofensa às garantias constitucionais e legais do acusado, em virtude de o representante ministerial ter feito menção à prisão processual do réu, como argumento de autoridade, o que teria influenciado indevidamente a formação do convencimento dos jurados. 
    No entanto, razão não lhe assiste. 
    Primeiramente porque, em análise à sustentação realizada pelo órgão acusatório (fl. 754 - mídias), verifica-se que o promotor de justiça limitouse a mencionar en passant a regularidade do decreto cautelar, não fazendo qualquer tipo de correlação entre a prisão preventiva do acusado e o pleito condenatório requerido ao longo dos debates, de modo que não houve qualquer "pretensão de imposição de uma linha de pensamento, calcada na legitimidade e presunção de confiabilidade que o cargo possui" (fl. 778). 
    Em segundo lugar, porque a referência à decisão que decreta a segregação cautelar não está contemplada no rol de hipóteses proibitivas elencadas no art. 478 do CPP, veja-se: 
    Art. 478. Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências: 
    I - à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado 
    II - ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo. 
    Ademais, como bem acentuou o Procurador de Justiça Ivens José Thives de Carvalho, vale o registro de que "antes mesmo da fala do Promotor os jurados já tiveram ciência da cautelar decretada em desfavor do Recorrente, pois após a formação do Conselho de Sentença eles receberam cópias da decisão de pronúncia, onde consta expressamente a manutenção da dita medida excepcional (fls. 539-540 e 756), tudo conforme determinação prevista no art. 472, parágrafo único, do Código de Processo Penal" (fl. 15 - processo físico). 
    (…) 
    1.3 Da menção aos antecedentes criminais do apelante como argumento de autoridade
    Em continuidade, a defesa argumentou que o promotor de justiça, durante os debates orais, também fez menção aos antecedentes criminais do apelante, como argumento de autoridade. 
    Todavia, mais uma vez é caso de rejeitar a preliminar invocada. 
    Com efeito, além de não ser hipótese vedada pelo art. 478 do CPP, a alusão aos antecedentes criminais do acusado ao longo da sessão plenária é mera referência à documentação que faz parte integrante dos autos, a qual está à disposição do conselho de sentença para eventual consulta. 
    Sob outro vértice, constata-se que o rol de antecedentes criminais foi juntado tempestivamente ao processo, em estrita observância à regra contida no art. 479 do CPP, de modo que não houve qualquer surpresa à defesa.
    (…)”
    Por sua vez, a Quinta Turma do Superior tribunal de Justiça indeferiu a pretensão defensiva conforme seguinte fundamentação (eDOC 9, p. 277-278): 
    “A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos suficientes para sua alteração. 
    Como constatei quando do julgamento monocrático, em relação à alegada ofensa ao art. 4º, § 7º, da LC 80/1994, a Corte de origem constatou que a matéria está preclusa, porquanto ausente qualquer impugnação manifestada pela defesa na ata da sessão de julgamento (e-STJ, fls. 736-737). Este entendimento está em conformidade com a jurisprudência do STJ, como exemplifica o julgado a seguir:
    (…)
    Inviável, destarte, o acolhimento da pretensão recursal no ponto. 
    Sobre a suposta referência à prisão preventiva, o Tribunal local entendeu que a fala do promotor de justiça não representou argumento de autoridade, tendo mencionado apenas en passant o decreto de segregação cautelar (e-STJ, fl. 741), de maneira que a inversão do julgado, neste aspecto, demandaria reexame dos fatos e provas da causa, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 
    Em relação aos antecedentes, esta Corte Superior tem admitido que sejam referenciados pela acusação em plenário, por não constarem no réu de vedações do art. 478 do CPP. A propósito:
    (…) 
    Por fim, sobre a alínea "d" do art. 593, do CPP, a Corte de origem entendeu que não há contrariedade manifesta entre o veredito condenatório e as provas dos autos (e-STJ, fls. 745-748). Assim, a modificação do julgado demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ, como já se pronunciou este Tribunal Superior:
    (…)“
    Observo que as instâncias antecedentes enfrentaram de forma fundamentada a questão articulada na presente impetração, afastando a nulidade relativa à suposta violação ao ao art. 4º, § 7º, da LC 80/1994 em razão da preclusão. Realmente, as nulidades ocorridas durante o julgamento no Tribunal do Júri devem ser arguidas a tempo e modo, conforme dispõe o art. 571, VIII, do CPP, o que, no caso dos autos, não ocorreu.
    Tal entendimento é consentâneo com a jurisprudência deste Tribunal:
    “As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, conforme dispõe o art. 571 do Código de Processo Penal.” (HC 137.182/SC, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11.10.2016).
    “As nulidades do julgamento devem ser arguidas em Plenário, logo depois que ocorrerem, sob pena de preclusão.” (HC 120.746/ES, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19.08.2014). 
    “É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “qualquer oposição a quesitos formulados deve ser arguida, imediatamente, na própria sessão de julgamento, nos termos do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de preclusão”. (HC 127.428, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 01.12.2015)
    “Habeas corpus. 2. Homicídio duplamente qualificado. Condenação. 3. Formulação do quesito geral sobre absolvição (art. 483, § 2º, do CPP). Alegação de que o acréscimo da expressão “diante do que ouviu em Plenário” teria causado prejuízo à defesa. 4. Quesito não impugnado oportunamente. Preclusão da matéria. Precedentes. 5. Ordem denegada.” (HC 123.307, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 09.09.2014)
    Tampouco assiste razão ao impetrante no que diz respeito à suposta nulidade decorrente da referência realizada pela acusação, durante a sessão de julgamento do feito, aos antecedentes criminais do acusado e a sua prisão cautelar.
    Na linha do que pontuaram as instâncias antecedentes, a menção aos antecedentes do acusado, bem como a sua prisão preventiva, não se encontram no rol de vedações contido no art. 478 do Código de Processo Penal, inexistindo qualquer óbice legal a sua referência durante a sessão de julgamento.
    Ademais, conforme bem destacou o TJSC, as ponderações realizadas pelo órgão ministerial fizeram referência a informações que já estavam à disposição dos jurados, que tinham acesso aos autos processuais para eventual consulta, fato que evidencia que tais referências seriam, de todo, inaptas a macular a formação do convencimento dos jurados, ao contrário do que faz crer o impetrante.
    A corroborar tal entendimento, são os seguintes precedentes:
    Ementa: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. PENAL. HOMICÍDIO. TRANSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. ART. 478 DO CPP. ROL TAXATIVO. PRECLUSÃO. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS, QUESTÃO QUE NÃO COMPORTA ANÁLISE EM HABEAS CORPUS. PENA CORRETAMENTE FIXADA. ORDEM DENEGADA. I – A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal habeas corpus impetrado em substituição a recurso ordinário. Precedentes. II – As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, conforme dispõe o art. 571 do Código de Processo Penal. III – As partes poderão fazer a leitura de documento juntados aos autos durante o julgamento plenário no Tribunal do Júri, desde que observem o disposto nos arts. 478 e 479 do CPP. IV - Para se chegar à conclusão de que o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri é contrário à prova dos autos, imprescindível sua valoração, o que não é possível em sede de habeas corpus. V – A dosimetria está em harmonia com o que determina o art. 59 do Código Penal. Ademais, não é arbitrária ou teratológica a permitir que o Supremo possa alterá-la. VI – Ordem denegada.
    (HC 137182, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 24-10-2016 PUBLIC 25-10-2016)
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, III, E IV, DO CÓDIGO PENAL). REFERÊNCIA, NO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI, À SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA CONTRA COMPARSA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 478, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE. 1. As vedações do inciso I do art. 478 estão contidas em rol taxativo e dele não consta qualquer vedação à leitura de sentença condenatória proferida em desfavor de agente envolvido na mesma prática delituosa. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (HC 155941 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 29-08-2018 PUBLIC 30-08-2018)
    Por derradeiro anoto que acolher o pedido defensivo relativo à ocorrência de julgamento contrário à prova dos autos, por suposta inexistência de provas da autoria delitiva, demandaria o reexame das premissas fáticas que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência que não se compatibiliza com a via processual eleita.
    É consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, “o qual é   instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010).
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente